Tribunal: STF
Processo: ARE 1602390
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marilene Paz da Silva, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região  assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO. RUÍDO. PERÍODOS E NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO. PROVA. USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). DESCONSIDERAÇÃO DA EFICÁCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Nos termos do art. 55, §2º, da Lei 8.213/1991,"O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento". A partir de 01/11/1991, nos termos do art. 39, II, da Lei 8.213/91, pretendendo o segurado especial computar tempo de serviço rural para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição deverá comprovar o recolhimento de contribuições facultativas, na forma do art. 25, §1º, da Lei 8.212/91. 
2. O reconhecimento de atividade laboral antes dos 12 anos foi objeto da Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100/RS, tendo sido autorizado o cômputo de período de trabalho rural realizado antes dos 12 anos de idade, para fins de reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades descritas no art. 11 da Lei 8.213/91, sem a fixação de requisito etário. Com efeito, admite-se, excepcionalmente, o reconhecimento de atividade rural anterior aos 12 anos de idade, desde que caracterizado o efetivo exercício de labor rural. Não comprovado que o labor da parte autora era indispensável à própria subsistência e a do grupo familiar, incabível seu reconhecimento. 
3. A lei em vigor quando da prestação dos serviços define a configuração do tempo como especial ou comum, o qual passa a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador, como direito adquirido.
 4. Até 28/04/1995 admite-se o reconhecimento da especialidade do trabalho por categoria profissional; a partir de 29/04/1995 necessário a comprovação da efetiva exposição aos agentes prejudiciais à saúde, de forma não ocasional nem intermitente, por qualquer meio de prova; a contar de 06/05/1997 a comprovação deve ser feita por formulário-padrão (PPP) embasado em laudo técnico (LTCAT) ou por perícia técnica.
 5. Considera-se especial a atividade em que o segurado esteve exposto a ruídos superiores a 80 decibéis até a data de 05/03/1997, por conta do enquadramento legal/profissional previsto nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Com a edição do Decreto 2.172/97, o limite mínimo passou a ser 90 decibéis, sendo reduzido para 85 decibéis, a contar de 19.11.2003, conforme previsto no Decreto 4.882/2003. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335, fixou o entendimento de que: 1) o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 2) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 
6. Enseja o reconhecimento da especialidade do período de trabalho em que o segurado esteve exposto ao agente nocivo umidade, proveniente de fontes artificiais, além dos limites de tolerância, porquanto prejudicial à saúde, de acordo com o enquadramento legal previsto à época da prestação laboral, ou mediante perícia técnica nos termos da Súmula 198 do extinto Tribunal Federal. de Recursos.
 7. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). A partir de 09/12/2021, deve ser observada para fins de atualização monetária e juros de mora, de acordo com art. 3º da EC 113/2021, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 
8. Determinada a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497,caput, do CPC e considerando que os recursos excepcionais, em princípio, não possuem efeito suspensivo (TRF4, Terceira Seção, Questão de Ordem na AC 200271000503497, Rel. p/ acórdão Celso Kipper, j. 09/08/2007), assim como eventuais embargos de declaração (art. 1.026 do CPC), o julgado deve ser cumprido imediatamente no tocante à implantação/revisão do benefício da parte autora.” (Apelação cível nº 5007236-70.2022.4.04.9999/RS, Rel. Des. Alexandre Gonçalves Lippel, 5ª Turma do TRF4, j. 15/4/2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e 201, §1º, da Constituição da República. Sustenta a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento final da ADI 6.309.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a ausência de fundamentação acerca da existência de repercussão geral da matéria versada no apelo extremo. Não basta a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência de demonstração de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado os óbices, melhor sorte não teria a tese do recorrente. 
Isso porque, na ADI 6.309/DF, esta Suprema Corte analisa a compatibilidade de dispositivos da Reforma da Previdência de 2019, que criou o requisito de idade mínima para a aposentadoria especial de trabalhadores que exercem atividades insalubres, com a Constituição Federal.
O caso em tela trata de aposentadoria por tempo de contribuição, como se extrai da inicial (edoc. 4 - id: cbaf5973), e não de aposentadoria especial. Nessa senda, a Corte Regional assim consignou no julgamento dos embargos de declaração (edoc. 53 - id: 820f11fa):

“ Em relação aos embargos de declaração da parte autora, verifico que não houve interposição de recurso em face da sentença, que havia concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. 
Também verifico que não houve, na inicial, pedido de concessão de aposentadoria especial. 
Nada obstante, ainda que a rigor inexista omissão, este Juízo vem admitindo a possibilidade de reafirmação da DER, de ofício, quando houver a possibilidade de concessão de benefício mais vantajoso. 
No caso dos autos, a autora afirma que seguiu trabalhando exposta a ruído excessivo após a data do requerimento administrativo, em 17/10/2018. 
Alega que: "Somando o período especial reconhecido na presente ação, a autora totaliza, em 17/10/2018, menos de 25 anos de tempo especial. No entanto, conforme PPP a ser anexado, a parte autora seguiu trabalhando em atividades especiais. Portanto, computando o tempo especial e reafirmando a DER para 14/12/2020 (ou para a data que implementar os requisitos), a parte autora totaliza o tempo necessário para concessão da aposentadoria especial, a qual lhe é mais vantajosa do que a reconhecida em acórdão. Desta forma, faz jus ao cômputo do tempo especial, bem como, à reafirmação da DER para a data de 14/12/2020, com a consequente concessão da aposentadoria especial, condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, desde tal data." (evento 103, EMBDECL1) 
Contudo, não foi juntado aos autos o PPP mencionado nos embargos, o qual supostamente demonstraria o desempenho de atividade especial após a DER. 
No processo administrativo consta apenas o PPP emitido para o período de 01/02/2018 a 23/08/2018, portanto anterior à DER (evento 1, PROCADM10). 
Destarte, não há como acolher os embargos.” (grifos acrescidos)

Registro, por oportuno, que rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1279080 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20-06-2022)
“Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria rural por idade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a necessidade de análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1582518 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-03-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente